Tribunal: CARF
Processo: 13899.000727/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000727/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.265 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
VILMA MELO DE OLIVEIRA LINARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda
com documentação correlata pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
VALORAÇÃO DAS PROVAS PELA AUTORIDADE JULGADORA.
LEGALIDADE.
O Decreto 70.235/72 - PAF ao dispor sobre a apreciação da prova pela
autoridade julgadora indica que na apreciação da prova, a Autoridade
Administrativa formará livremente sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a omissão de rendimentos atribuída à
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000727/2009-18
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/52), interposto contra o Acórdão 17-
52.704 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 37/43) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 02/06), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 07/12) relativa a Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo Empregatício e/ou Sem Vínculo Empregatício, com data de lavratura
17/08/2009, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que constatou Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar no valor de R$ 6.050,41, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de
Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, exposto em sua síntese, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
2. No anexo "Descrição dos fatos e Enquadramento Legal" é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 21.000,00 indevidamente deduzido a título de
"Despesas Médicas" por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua
dedução. Falta de comprovação do efetivo pagamento correspondente aos recibos
relacionados aos seguintes prestadores:
• Andréa Paula de Andrade Xavier, CPF n° 075.363.778-27: RS 5.000,00;
• Alessandra Prandato Monteiro da Silva, CPF n° 166.545.638-83: R$ 6.000,00;
• Gabriela Calicchio, CPF n° 043.847.716-22: RS 10.000,00;
2.2 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$
1.476,40:
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte impugnou tempestivamente o lançamento (fls. 01/05) alegando, em
síntese, que:
4. Na ocasião da contratação dos profissionais, seu convênio médico, que já tinha havia
aproximadamente vinte anos (Golden Cross), não estava em condições de lhe atender
com os citados profissionais. No caso da dentista e da fonoaudióloga, o convênio não
fornecia este serviço.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

4.1 Sendo a impugnante uma profissional da educação (professora), necessitou de
atendimento especializado de fonoaudiologia para prevenir e tratar o desgaste da voz
(devido às aulas).
4.2 A saúde bucal é importante para todos, pois a aparência é importante, por isso tinha
que regularmente visitar o dentista.
4.3 Na ocasião dos atendimentos com fisioterapia, estava gestante, com problemas de
coluna, lombalgia e tendinite, sendo este atendimento muito necessário e imprescindível
para sua saúde. Graças à fisioterapia pôde continuar trabalhando para manter seu
sustento.
4.4 Os pagamentos a estes profissionais foram realizados em espécie (dinheiro). Os
saques em sua conta corrente se deram de maneira aleatória. Como era costume ter
dinheiro em casa para despesas, não teria como contabilizar a soma, pois a sobra se
tornava parte do caixa. Nunca teve costume de guardar os recibos de saque. O
comprovante dos pagamentos seria o recibo com os dados de quem está recebendo o
declarado e este sendo devidamente assinado pelo profissional.
5. Com relação ao lançamento referente à omissão de rendimentos, alega a impugnante
que, na ocasião da declaração dos rendimentos, colocou o valor efetivamente recebido.
Importante frisar que a empresa não cumpria com sua obrigação trabalhista. Esta
Instituição de Ensino declarou pagamentos indevidos. Declarou que pagou proventos
(rendimentos) em nome da contribuinte, mas não o fez.
5.1 Como pode a impugnante declarar e pagar impostos por valores que não recebeu?
Como pode concordar com a fraude que a Instituição de Ensino fez à Receita Federal?
5.2 Na ocasião em que foi chamada para reapresentar os comprovantes de rendimentos,
deixou uma cópia no processo da Receita (em Taboão da Serra), o número do processo
trabalhista (np 00990.2006.003.02008), na expectativa que fosse averiguada a
veracidade do fato, estando tranquila e acreditando que a Receita comprovou a fraude
da declaração da Instituição de Ensino. No entanto, com a chegada deste Auto de
Infração, analisa que nada foi averiguado. Sendo assim, solicita encarecidamente que
seja feita uma auditoria para que se comprove o ato ilícito deste empresário e sua
diretoria administrativa para que a impugnante possa receber seus direitos.
6. As fls. 03/04 a impugnante apresenta um trabalho de hermenêutica elaborado por
Lima Gonçalves na busca de um conceito constitucional de renda.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantida a glosa de despesas médicas, haja vista que o direito à sua dedução
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem
como dos correspondentes pagamentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, impõe-se
sua tributação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

4. Inconformada após ciência por via Postal da Decisão a quo, em 14/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 48 e Histórico do Objeto de e-fl. 63 ), a ora Recorrente
apresentou seu Recurso em 11/10/2011 (protocolo de e-fl. 49), de onde se extraem seus
argumentos, apresentados em sua essência a seguir:
- entende que cabe à fonoaudióloga Alessandra Monteiro da Silva a
responsabilidade em informar ao Fisco seus rendimentos e a recorrente não se atentou em pegar
um recibo a cada consulta;
- indica que a Fisioterapeuta Gabriela Calicchio realmente emitiu recibos com
dificuldade de leitura, mas sempre o fez nos dias 05 dos meses do ano-calendário em apreciação
e que o endereço realmente consta apenas no primeiro recibo;
- quanto à Dentista Andréia Paula de Andrade Xavier mais uma vez entende que a
responsabilidade em informar ao Fisco os rendimentos é da profissional prestadora;
- afirma que descartou os exames e receitas que possuía, por entender não serem
necessários por mais de um ano;
- quanto ao Instituto de Pesquisa Educacional Práxis Ltda., alega que o mesmo
agiu de má fé, que os comprovantes de rendimento recebidos não condiziam com a verdade dos
pagamentos realizados, que possui processo trabalhista contra a pessoa jurídica para recebimento
do que não foi pago, e que declarou à Receita apenas o efetivamente recebido; e
- alega que não tinha como demonstrar os depósitos efetivamente realizados no
período devido a greve bancária nem como apresentar cópias do processo n° 00990-2006-003-
02008 que encontra-se no Fórum TRT - 2a região. 3a vara mas em analise pelo perito.
- anexa pesquisa processual do TRT e aponta que os recibos estão já anexados aos
autos.
5. Seu pedido final é pela procedência de seu Recurso e pelo cancelamento
integral do débito tributário.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Antes da apreciação específica dos dispêndios com despesa médica
pretendidos, recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados
pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
10. No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
11. Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
12. Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
13. Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios (Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de Lançamento, e-fl.
11) e a DRJ também fundamenta sua Decisão na impropriedade da comprovação dos efetivos
dispêndios.
14. E no mesmo sentido, não deve sem ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
15. Parte-se então para a citação de trechos do Acórdão combatido, ora expostos
como razões complementares de decidir, corroborando a impropriedade da tentativa de
comprovação das despesas médicas pretendida pela contribuinte:
(...)
9.4 A impugnante foi formalmente intimada a comprovar os pagamentos efetuados em
favor dos supostos prestadores de serviços declarados, mas não o fez, se limitando a
juntar aos autos alguns recibos, sendo que muitos deles sequer atendem a todas as
especificações e indicações exigidas no inciso III do § 2o do art. 8o da Lei n° 9.250/95.
9.5 A fonoaudióloga Alessandra Prandato emitiu um único recibo (fls. 19) datado de
01/12/2004 no valor de R$ 6.000,00, que se refere a "serviços prestados do consultório
em fonoaudiologia de janeiro a dezembro de 2004", o que não é aceitável pois, em face
de estar a prestadora sujeita a carnê-leão, deveria ter emitido o recibo mensalmente.
9.6 Os dez recibos emitidos pela fisioterapeuta Gabriela Calicchio (tis. 19 a 22), todos
eles pouco legíveis e emitidos sempre no dia 05 dos meses de janeiro a outubro (em
algumas ocasiões em finais de semana) no valor individual de R$ 1.000,00, não serão
aceitos pois não trazem o endereço da suposta profissional. Ademais, a descrição dos
serviços prestados em todos os meses é idêntica: "dez sessões de fisioterapia".
9.7 Embora os recibos emitidos pela odontóloga Andrea Paula A. Xavier (fls. 23 a 25)
não apresentem os vícios daqueles referentes aos outros profissionais, os mesmos
também não serão aceitos. Em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil foi possível apurar que a Dra. Andrea, que é colega da
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

impugnante (ambas são funcionárias da Prefeitura Municipal de São Paulo - CNPJ n°
46.392.130/0003-80), no ano em questão declarou não haver recebido valores de
pessoas físicas, o que retira a força probante dos recibos apresentados.
9.8 Levando-se em consideração que a impugnante fora formalmente intimada a
comprovar o efetivo pagamento em favor das profissionais declaradas e não o fez, se
limitando a reapresentar os recibos que já haviam sido analisados pela fiscalização —
setor de Malha Fiscal — voto no sentido de manter a glosa.
16. Não olvide ainda a interessada que em consonância com a legislação citada, os
contribuintes estão obrigados a comprovar, de forma inequívoca e mediante documentação hábil
e idônea, os fatos que tenham ensejado todas as deduções informadas na declaração de ajuste
anual. Cabe aos contribuintes manter em boa guarda documentos comprobatórios dos dados
informados em sua declaração de ajuste e que atendam aos requisitos legais (art. 797 do então
vigente Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR).
17. Ou seja, a comprovação dos dispêndios que pretende deduzir é da própria
interessada, sendo descabida sua pretensão de apontar outrem como o responsável pela sua
incapacidade em comprovar suas despesas.
18. Assim, diante da ausência da comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas que se pretenderiam serem deduzidas, entende-se por bem manter a glosa
consubstanciada na Notificação de Lançamento em sua totalidade.
19. Quanto à sua indisposição face ao lançamento relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, verifica-se que a contribuinte indica a existência de
uma demanda judicial (processo n° 00990-2006-003-02008 que encontra-se no Fórum TRT - 2a
região. 3a vara) através da qual pretende receber as diferenças salarias que não foram pagas pela
empregadora, embora declaradas à Receita Federal pela última.
20. Diante do fato da existência de tal demanda diante da fonte pagadora, e da
indicação pela interessada de que tal fonte declarou mas não pagou-lhe o que era de direito, resta
de bom alvitre considerar verossímil a alegação da interessada de que não tem como provar o
não recebimento dos pagamentos. Não há como a interessada constituir prova negativa, portanto
plenamente justo afastamento do lançamento relativo à omissão em pauta, no valor de R$
1.476,40.
21. Diante do afastamento de todos os argumentos recursais apontados pela
interessada em relação às despesas médicas pretendidas, por falta da devida comprovação das
mesmas, e reconhecidos os argumentos relativos à omissão de rendimentos, deve ser
parcialmente atendido o pleito pela procedência de seu Recurso, com reforma parcial da Decisão
de Piso restar intocada.
Dispositivo
22. Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
cancelar a omissão de rendimentos atribuída à contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.265 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000727/2009-18

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital